Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004808-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), GLACI GIEHL GOULART - CPF: 270.303.261-72 (AGRAVADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, fixando multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, sem limitação máxima .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa diária fixada a título de astreintes é desproporcional; (ii) estabelecer se é necessária a fixação de limite máximo para sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa coercitiva deve ser fixada em patamar suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 537 do CPC.

A incidência de descontos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, caracteriza risco de dano contínuo e relevante, justificando a adoção de medida coercitiva eficaz.

O valor diário de R$ 1.000,00 mostra-se adequado diante da capacidade econômica da instituição financeira e da necessidade de inibir o descumprimento da ordem judicial.

A ausência de limitação máxima pode conduzir à formação de montante excessivo, desvirtuando a natureza coercitiva da multa e possibilitando enriquecimento sem causa.

O art. 537, §1º, do CPC autoriza a modificação da multa quando excessiva, sendo recomendável a fixação de teto em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação de limite máximo preserva a eficácia da medida coercitiva e confere previsibilidade, sem comprometer o cumprimento da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do devedor. 2. A fixação de teto máximo para astreintes é medida necessária para evitar desproporcionalidade e enriquecimento sem causa, nos termos do art. 537, §1º, do CPC. 3. A manutenção do valor diário da multa é admissível quando adequada à função coercitiva, ainda que se imponha limitação do montante total.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537 e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1045560-91.2025.8.11.0000; STJ, Tema 706.

R E L A T Ó R I O

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004808-43.2026.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA: GLACI GIEHL GOULART

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais, Morais e Tutela de Urgência ajuizada por
GLACI GIEHL GOULART
, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, bem como fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para hipótese de descumprimento.

Irresignado, o Banco Agravante, insurge-se, exclusivamente, quanto ao valor da multa diária (astreintes), sustentando a exorbitância da multa diária fixada em R$ 1.000,00, por afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Menciona a desproporção entre o valor da multa e o proveito econômico discutido na demanda.

Aduz a necessidade de fixação de teto máximo para incidência da multa bem como a possibilidade de modificação do valor da mesma.

Pugna pelo provimento do Recurso para redimensionamento das astreintes, com fixação de limite máximo.

A liminar fora parcialmente deferida, apenas para fixar teto das astreintes.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A insurgência recursal limita-se à alegação de excessividade do valor das astreintes, não havendo impugnação quanto à concessão da tutela de urgência ou à inversão do ônus da prova.

A decisão agravada, ao fixar multa diária de R$ 1.000,00, buscou assegurar a efetividade da ordem judicial de cessação dos descontos, diante do risco de dano contínuo decorrente da redução mensal da renda da parte autora.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da adequação do valor da multa cominatória à luz do art. 537 do Código de Processo Civil.

Pois bem. A multa coercitiva tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, devendo ser suficiente para desestimular a resistência injustificada. Nesse sentido, a eficácia da tutela jurisdicional exige que a multa seja fixada em patamar capaz de produzir efeito inibitório real.

A tutela provisória, especialmente em hipóteses que envolvem verbas alimentares, demanda mecanismos eficazes de concretização, sob pena de esvaziamento do provimento jurisdicional.

No caso concreto, a obrigação imposta à instituição financeira consiste na suspensão de descontos diretamente incidentes sobre benefício previdenciário, cuja natureza alimentar é inequívoca. A continuidade dos descontos, ainda que por curto período, possui potencial de causar prejuízo significativo à subsistência da parte autora.

Nesse contexto, a fixação da multa em R$ 1.000,00 não se revela, por si só, desarrazoada, especialmente quando considerada a capacidade econômica da Agravante, instituição financeira de grande porte, bem como a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1045560-91.2025.8.11.0000

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONVERSÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL — RMC. APOSENTADA. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N. 28/2008. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR TUTELA JUDICIAL. ASTREINTES. REVISÃO RESERVADA AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais realizados no benefício previdenciário da agravada a título de Reserva de Margem Consignável (RMC)/Cartão Consignado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

2. Requerimentos do recurso: (i) cassação da tutela de urgência, ao argumento de ausência dos requisitos legais, pois a contratação teria sido celebrada regularmente, com anuência expressa da consumidora e repasse comprovado via TED; (ii) reconhecimento de antecipação indevida do mérito sem contraditório prévio e de violação ao art. 21, § 2º, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, que veda a suspensão dos descontos sem a correspondente quitação do débito; (iii) subsidiariamente, dilação do prazo de cumprimento para 30 dias, ante a necessidade de observância dos trâmites internos da instituição junto ao órgão pagador; e (iv) redução da multa cominatória de R$ 500,00 por dia de atraso, por reputá-la desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência — probabilidade do direito e perigo de dano — no contexto de suposta contratação irregular de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário de consumidora hipervulnerável; (ii) examinar se a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 tem o condão de afastar o poder geral de cautela do juiz; e (iii) analisar o cabimento de revisão, pelo Tribunal, do prazo de cumprimento e das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, e dispensa a análise exauriente do mérito em sede de cognição sumária.

5. Configura probabilidade do direito, em cognição sumária, a situação em que aposentada alega ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando buscava empréstimo consignado tradicional, com indícios documentais de que o saldo devedor pode estar quitado, especialmente extratos históricos de crédito e cálculo técnico que apontam para a ausência de débito.

6. A existência de documentos formais de adesão não afasta, de plano, a probabilidade do direito do consumidor. A validade do consentimento e a modalidade contratual efetivamente pactuada constituem controvérsia que exige instrução probatória ampla.

7. O perigo de dano está caracterizado quando os descontos incidem mensalmente sobre benefício previdenciário, única fonte de renda da consumidora, e comprometem verba de natureza alimentar de forma contínua e potencialmente indefinida, de difícil restituição espontânea em caso de procedência da ação.

8. A condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa, cujos proventos são essenciais à subsistência, reforça o reconhecimento do perigo de dano e a necessidade de suspensão imediata dos descontos.

9. A suspensão dos descontos não acarreta dano irreparável à instituição financeira. A obrigação contratual não é extinta pela medida, e o eventual saldo devedor pode ser cobrado por outros meios admitidos em direito, com possibilidade de retomada dos descontos caso a contratação seja reconhecida como válida ao final.

10. A tutela satisfativa pode ser concedida sem oitiva prévia da parte contrária quando o contraditório prévio puder tornar ineficaz a medida, nos termos do art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil. A necessidade de suspensão imediata de descontos sobre verba alimentar é hipótese que autoriza essa providência, sem ofensa ao devido processo legal.

11. A Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 regula as relações administrativas entre o INSS e as instituições financeiras consignatárias. Norma administrativa infralegal não tem o condão de afastar ou restringir o poder geral de cautela do juiz, cujo fundamento é o art. 300 do Código de Processo Civil.

12. A alegação genérica de que a suspensão de descontos demanda trâmites internos é insuficiente para justificar a dilação do prazo fixado para cumprimento da tutela, considerada a estrutura operacional de instituições financeiras de porte nacional.

13. A revisão das astreintes é medida reservada ao juízo de origem, diante de circunstâncias supervenientes concretas, e não ao Tribunal, em sede de cognição sumária, por simples alegação de excessividade, conforme o Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 300, § 2º, 300, § 3º e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.012.692/DF, Tema 706; TJMT, AI n. 1040861-57.2025.8.11.0000; TJMT, AI n. 1044298-09.2025.8.11.0000. (N.U 1045560-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 23/03/2026)”

Por outro lado, assiste parcial razão ao Agravante no que concerne à ausência de limitação máxima da multa, o que pode, em tese, conduzir a resultados desproporcionais ao longo do tempo, desvirtuando a natureza coercitiva da medida.

Com efeito, o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil autoriza a modificação da multa quando esta se mostrar excessiva, sendo recomendável, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação de teto para sua incidência.

A fixação de limite máximo não compromete a eficácia da medida, ao contrário, confere previsibilidade e evita a formação de valores exorbitantes que possam caracterizar enriquecimento sem causa.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que o valor da multa diária deve ser mantido, por se mostrar adequado à finalidade coercitiva da medida, sendo, contudo, necessária a fixação de teto máximo para sua incidência.

Em síntese, a decisão agravada merece reforma parcial apenas para estabelecer limite à multa, preservando-se, no mais, sua integralidade.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR E FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100.000,00, SEM LIMITE, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR QUE DETERMINAVA O CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA; (II) NO MÉRITO, A LEGALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA E O VALOR DA MULTA COMINATÓRIA FIXADA. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NA DECISÃO AGRAVADA, DE MODO QUE SEU CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL CONFIGURARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.2. A TUTELA DE URGÊNCIA FOI CORRETAMENTE DEFERIDA, POIS PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, EVIDENCIADOS PELA PROBABILIDADE DO DIREITO, DEMONSTRADA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR, E PELO PERIGO DE DANO DECORRENTE DOS EFEITOS DELETÉRIOS DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.3. A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA ENCONTRA AMPARO LEGAL NO ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC, QUE AUTORIZA EXPRESSAMENTE TAL MEDIDA EM CASOS DE URGÊNCIA.4. A MULTA DIÁRIA DE R$ 100.000,00, SEM LIMITE MÁXIMO, MOSTRA-SE MANIFESTAMENTE EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO IMPOSTA, DEVENDO SER REDUZIDA PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.5. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJRS É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE O VALOR DAS ASTREINTES DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, PODENDO SER REVISTO PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE DE OFÍCIO, QUANDO SE TORNAR INSUFICIENTE OU EXCESSIVO. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA DIÁRIA PARA R$ 500,00, COM TETO MÁXIMO CORRESPONDENTE A TRINTA DIAS-MULTA.TESE DE JULGAMENTO: 1. A MULTA COMINATÓRIA DEVE SER FIXADA EM VALOR SUFICIENTE PARA COMPELIR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SENDO NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ___________DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ARTS. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 300, 537.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO ARESP N. 1.035.909/RJ, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 15.08.2017; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 53264778620238217000, REL. LUIS ANTONIO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA, J. 26.10.2023; TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO, Nº 50325842520238217000, REL. MARIA INES CLARAZ DE SOUZA LINCK, J. 23.05.2023.(Agravo de Instrumento, Nº 50325975320258217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Antônio Jardim Porto, Julgado em: 17-09-2025)”

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para fixar teto máximo para a incidência da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de resguardar os princípios da proporcionalidade e vedar enriquecimento sem causa.

Mantêm-se incólumes os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026